Tribunal: TJSP
Processo: 2239996-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, razão pela qual seria impenhorável – Cabimento parcial - Hipótese em que ficou comprovado que parte do valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV, do CPC - RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, razão pela qual seria impenhorável – Cabimento parcial - Hipótese em que ficou comprovado que parte do valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, impenhorável por força do que dispõe o art.833, incisos IV, do CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.